Tribunal: TJDFT
Processo: 0740715-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS. NOVAÇÃO. REJEIÇÃO. LEI DO DISTRATO. LEI No 13.786/2018. APLICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 733. PLANO DIRETOR LOCAL. GUARÁ. CASO FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO PRÉVIA. ENTRAVE SOLUCIONADO. REGULAR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ATRASOS DE CONCESSIONÁRIAS. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. QUANTIA. 0,5% DO VALOR PAGO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA. FIM DO PRAZO PARA A ENTREGA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCC. IPCA. MULTA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 970. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

2. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602).

3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.

4. Há novação objetiva quando o novo ajuste altera o objeto da obrigação anterior, criando uma nova obrigação.

5. A novação constitui uma forma de criação de nova obrigação. Como ocorreu em 2020, aplicam-se as disposições da Lei do Distrato no 13.786/2018, vigentes desde dezembro de 2018.

6. A declaração da inconstitucionalidade de artigos da Lei Complementar no 733 do Distrito Federal, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará – RA X, inviabilizou, entre 2011 e 2015, a expedição de alvarás de construção na chamada “Cidade do Servidor”. Essa circunstância foi sanada em 2016, com a publicação da Lei Complementar Distrital no 909.

7. Não constitui caso fortuito externo a existência prévia ao ajuste de discussão sobre a inconstitucionalidade de lei que estabeleceu o Plano Diretor onde o imóvel seria construído, que foi devidamente solucionada.

8. Reforça a inexistência de caso fortuito externo a circunstância de que, antes da data estipulada para a entrega do bem (em 7/2020), já existia alvará de construção emitido pela Administração Pública, datado de 2016, além de declarações de representantes da CODHAB, dotadas de presunção de veracidade, de que o bem não possuía restrição de qualquer natureza.

9. Atrasos de concessionárias de serviços públicos local (luz e água), falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil.

10. O art. 43-A da Lei no 4.591/1964, com redação acrescentada pela Lei no 13.786/2018, prevê que, no caso de atraso na entrega do imóvel, sem culpa do adquirente, é assegurada a resolução do ajuste e a devolução da integralidade de todos os valores pagos.

11. Embora oficial e legítimo, o fato de o contrato ter sido firmado com base no INCC (Índice Nacional da Construção Civil) não significa que esse índice deva, necessariamente, ser utilizado para a correção monetária da parcela desembolsada pelo consumidor e que lhe será restituída.

12. Em atendimento à preservação do equilíbrio econômico e financeiro, tratando-se de correção monetária de parcela que será devolvida pela construtora ao comprador do imóvel, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ao invés do INCC, por ser o parâmetro que melhor reflete a desvalorização da moeda.

13. É viável a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, independente de comprovação de prejuízo, por atraso na entrega de imóvel que integra o programa Minha Casa, Minha Vida. REsp Repetitivo no 1.729.593/SP (STJ, Tema 996).

14. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Precedentes deste Tribunal.

15. Ausente impugnação específica, o termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel.

16. É inviável, em qualquer hipótese, a cumulação de indenização equivalente aos lucros cessantes com multa contratual (Lei no 4.591/1964, alterada pela Lei no 13.786/2018 – Lei do Distrato - arts. 43-A, § 3o e 67-A; STJ, Tema 970).

17. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

18. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.